Tribunal: STF
Processo: RE 598125
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. REINTEGRAÇÃO. DECRETO
   LEGISLATIVO N. 121/98.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO
   ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A controvérsia foi
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Acórdão recorrido que não
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário
   interposto com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.